Tribunal: TJMT
Processo: 1005624-77.2018.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005624-77.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 424.568.781-91 (APELADO), EDIVAN FREITAS VIEIRA - CPF: 980.695.941-87 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA - CNPJ: 13.530.973/0097-26 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0024-05 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. - CNPJ: 08.816.067/0024-05 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO

CÍVEL 1005624-77.2018.8.11.0041

APELANTE: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

APELADO: JOSE DOS SANTOS FIGUEIREDO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – CONFUSÃO COM O MÉRITO – ROUBO DE CAMINHÃO EM PÁTIO DE TOMADORA DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 130 DO STJ – DANO MATERIAL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL CARACTERIZADO – VALOR INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO

– ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Se é incontroverso dos autos que o roubo do caminhão do demandante ocorreu no pátio da empresa requerida, enquanto o autor aguardava na fila para carregar o veículo, ou seja, durante a prestação de serviços, resta configurada a sua responsabilidade da apelante pelos danos ocorridos, uma vez que possuía o dever de guarda e segurança das pessoas prestadoras de serviços e dos veículos estacionados em seu pátio.

Nesta hipótese, aplicável, por analogia, a Súmula 130 do STJ,

devendo a empresa requerida, na condição de tomadora de serviços, oferecer aos seus empregados/prestadores de serviços segurança durante a execução dos trabalhos e a guarda dos seus veículos.

Há de ser mantida a condenação em danos materiais se comprovado, por meio de laudo pericial emitido pela POLITEC - Perícia Oficial e Identificação Técnica, que o caminhão do autor teve o chassi adulterado e, por meio de notas fiscais e comprovantes, as despesas com a regularização do veículo.

Não resta dúvida que a situação vivida pelo autor, rendido por homens armados, preso em uma sala com a subtração do veículo instrumento de seu trabalho, causaram forte abalo psicológico e transtornos passíveis de indenização por danos morais, mormente se sequer teve amparo ou auxílio da requerida posteriormente.

Deve ser mantido o valor da indenização por danos morais se fixado em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO

CÍVEL 1005624-77.2018.8.11.0041

APELANTE: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

APELADO: JOSE DOS SANTOS FIGUEIREDO

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela

NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA
n
a

Ação de Cobrança c/c Indenização por danos Materiais e Morais
promovida por
JOSE DOS SANTOS FIGUEIREDO
em face da apelante e de
ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
,
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para condenar a requerida ao pagamento de:

a) R$ 1.345,41 (mil, trezentos e quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos) por danos materiais, acrescido de juros legais de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

b) R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

c) das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

E ainda, reconheceu a prescrição da pretensão do autor em relação à seguradora, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC/15.

Preliminarmente, argui a apelante a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não há nexo de causalidade entre o direito invocado pelo autor e a conduta da empresa, inexistindo contrato ativo entre as partes e sendo o dano provocado por criminosos.

No mérito, sustenta que a relação da apelante com o recorrido é unicamente de direito comercial, firmado através de contrato de prestação de serviços de transportes, não possuindo natureza consumerista.

Alega que não houve por parte da demandada nenhuma conduta ilícita ou reprovável capaz de ensejar dano ao autor, o qual decorre de culpa exclusiva de terceiro.

Defende a inexistência de gasto extraordinário ou prova da origem dos gastos que embasam a petição inicial, bem como aduz que não restou configurado o dano moral.

No mais, insurge-se quanto ao valor indenizatório, requerendo a sua redução, bem como quanto à condenação na verba de sucumbência, pleiteando para que os honorários sejam fixados no patamar mínimo, de 10%.

Por fim, prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID

62086488).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

APELAÇÃO

CÍVEL 1005624-77.2018.8.11.0041

APELANTE: NOVO MUNDO AMAZONIA MOVEIS E UTILIDADES LTDA

APELADO: JOSE DOS SANTOS FIGUEIREDO

VOTO (PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela apelante confunde-se com o mérito e com ele será analisada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 62084569) que o autor, ora apelado é motorista e foi contratado pela requerida, juntamente com o senhor Nilson para prestar serviços de transporte por meio de seus respectivos veículos próprios.

Narra que para que os dois pudessem prestar o serviço, precisaram constituir pessoa jurídica, pois a demandada não contrata os seus motoristas com vinculo trabalhista direto, sendo então constituída a empresa sob o Cnpj: 20.780.275/0001-00.

No dia 03/09/2016, enquanto o autor aguardava na fila no pátio do galpão da requerida para carregar seu caminhão (Placa KND1202/GO) com as mercadorias para entrega, foi rendido por indivíduos armados, que o prendeu, juntamente com os funcionários e vigilantes do galpão, em uma sala, e levaram o seu caminhão e outro veículo que se encontrava no recinto.

Segundo o autor, dias depois o seu veículo foi localizado e no dia 13 de setembro foi retirado na delegacia, onde foi constatado, através de laudo pericial, que houve adulteração na Numeração do Chassi (NIV), bem como avarias e peças quebradas.

Sob a alegação de que pode transitar com o veículo somente após a remarcação do chassi e os reparos dos estragos, e que ao procurar a requerida para acionar o seguro contratado, não obteve êxito, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Com efeito, não se trata o caso de relação de consumo e sim de prestação de serviços de transporte, conforme a própria apelante confirma nas razões recursais, o que afastaria, a princípio, a responsabilidade objetiva.

Contudo, é incontroverso dos autos que o roubo do caminhão do demandante ocorreu no pátio da empresa requerida, enquanto o autor aguardava na fila para carregar o veículo, ou seja, durante a prestação de serviços, restando configurada, assim, a responsabilidade da apelante pelos danos ocorridos, uma vez que possuía o dever de guarda e segurança das pessoas que ali estavam prestando serviços e dos veículos estacionados em seu patio.

Na hipótese, conforme bem assentado pelo douto magistrado singular, aplicável, por analogia, a Súmula 130 do STJ, segundo a qual "
A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento
", devendo a apelante, na condição de tomadora de serviços, oferecer aos seus empregados/prestadores de serviços segurança durante a execução dos trabalhos e a guarda dos seus veículos.

Corrobora esse entendimento o seguinte julgado:

“
RECURSO ESPECIAL no 1222212 - RS (2010/0214588-4) RELATOR :MIN. RAUL ARAÚJO RECORRENTE : ANDREIA MASSING SCHWANTES ADVOGADO : MÁRCIO HENRIQUE BERTOLA E OUTRO (S) - RS055537 RECORRIDO : TRANSCAXIAS LOGÍSTICA MODAL ADVOGADOS : DÉCIO NEUHAUS E OUTRO (S) - RS036943 : LUCIANO DA COSTA MENDONÇA - RS058780 DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, contra o acórdão do eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (e-STJ, fl. 145): [...] Narra o recorrente que ajuizou ação para o ressarcimento de seu caminhão Mercedez Benz, roubado no dia 25 de agosto de 2006 dentro do pátio da empresa recorrida, a qual o havia contratado para levar uma carga de cobre de valor expressivo. Diz que o veículo permaneceu carregado com a carga de alto valor, no estacionamento da recorrida, onde só existia um guarda para efetuar a segurança. Afirma que a recorrida não observou seu dever de vigilância, pois para roubarem o metal também levaram seu caminhão. Assim, em suas razões recursais, defende dissídio jurisprudencial com julgados do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e do próprio Rio Grande do Sul, sobre a responsabilidade civil de empresa privada, por danos materiais decorrentes de roubo de caminhão contratado para transporte de cargas em seu estacionamento. É o relatório. Passo a decidir. Discute-se nos presentes autos a existência de caso fortuito e força maior apta a afastar a responsabilidade de empresa pelo roubo ocorrido, dentro do seu estacionamento, de caminhão de carga contratado para lhe prestar serviços. [...] Contudo, o dissenso pretoriano está devidamente comprovado com acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, em contexto fático idêntico, encontrou solução diversa. A Corte de origem, ao dirimir a controvérsia, entendeu não ter ficado caracterizada a responsabilidade civil do estabelecimento comercial, pois o roubo praticado em suas dependências configuraria fortuito externo inteiramente alheio aos riscos inerentes à sua atividade (e-STJ, fl. 147): [...] O acórdão paradigma, em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, entendeu que não houve caso fortuito ou força maior, pois havia um contrato de serviço, que demandou que o caminhão fosse estacionado no pátio da recorrida, que não ofereceu outra opção ao recorrido, para o carregamento da carga. Ademais, não é imprevisível o roubo de caminhão de carga estacionado em pátio de empresa, ao revés, o crime é corriqueiro, sendo responsabilidade da empresa contratante evitar o evento. No mesmo sentido: [...] No caso dos autos, observa-se que o roubo ocorreu no estacionamento da recorrida, que havia contratado o recorrente para transporte de carga, não restando dúvidas quanto a sua responsabilidade em indenizar os danos materiais e morais sofridos, pois tinha o dever de guarda do caminhão. Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4o, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos às instâncias ordinárias para o julgamento do feito de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte Superior. Publique-se.
Republicado por incorreção no DJe de 28.08.2017 Brasília (DF), 03 de agosto de 2017. MINISTRO RAUL ARAÚJO Relator (Ministro RAUL ARAÚJO, 12/09/2017)”

Desta feita, não há falar-se em culpa exclusiva de terceiros, pois ao contratar motoristas para o transporte de sua carga, o que era realizado dentro das suas dependências, a apelante assumiu a responsabilidade pela guarda e segurança não apenas dos veículos, mas dos próprios prestadores de serviços.

Logo, há de ser mantida a sentença quanto a responsabilização da recorrente pelos danos suportados pelo autor.

No tocante ao
dano material
, também não merece reparos decisão singular.

A despeito das alegações da apelante
de que não houve gasto extraordinário ou prova da origem das despesas que embasam a petição inicial, o laudo pericial emitido pela POLITEC - Perícia Oficial e Identificação Técnica atesta que o caminhão do autor teve o chassi adulterado e encontrava-se sem etiquetas autodestrutivas com o NIV, numeração nos vidros incompatível com a gravação original de fábrica, sem plaqueta de identificação usualmente localizada na porta do motorista (IDs 62084572 - Pág. 1 a 62084573 - Pág. 1).

Além disso, as notas fiscais e comprovantes acostados nos IDs 62084573 - Pág. 2 62084573 - Pág. 8 comprovam os gastos para remarcação do chassi e demais despesas para regularização do veículo.

Portanto, comprovado o dano material, subsiste o dever de reparação.

De igual forma, sem razão a apelante quanto à alegação de inexistência de
dano moral
.

Ora, não resta dúvida que a situação vivida pelo autor, rendido por homens armados, preso em uma sala com a subtração do seu veículo instrumento de seu trabalho, causaram forte abalo psicológico e transtornos que vão muito além de mero aborrecimento, mormente porque sequer teve amparo ou auxílio da apelante posteriormente ao ocorrido.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor que atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Por fim, não prospera o pedido de redução dos honorários de sucumbência para o patamar mínimo, tendo em vista a sua natural redução com a alteração do
quantum
indenizatório, preservando-se, assim, a remuneração do causídico da parte adversa.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.
Elevo os honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação atualizado, nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15.

É como voto.-

V O T O S V O G A I S

Voto Vista.

Contextualizando a causa de pedir temos que o apelado, proprietário do veículo, caminhão, placa KND 1202-GO, em data de 03/09/2016, quando estava estacionado dentro do perímetro de segurança do estabelecimento comercial da apelante teve seu veiculo roubado e, mais tarde, precisamente em data de 13/09/2016 sido localizado. Contudo, verificou-se a existência de adulteração do chassi e retirada de várias peças.

A douta Relatora, fazendo suas razões de decidir, atribuiu a responsabilidade da apelante a condenou a suportar os danos. Embora o voto da eminente Relatora tenha esclarecido com profundidade as razões de decidir, para melhor equacionar aquela situação fática e a responsabilidade civil quando se trata de roubo, pedi vistas dos autos para melhor análise.

Em que pesem os substanciosos argumentos vertidos na decisão proferida pela douta colega, cata máxima vênia, divirjo do seu posicionamento exarado em relação ao mérito recursal.

Entendo, divergindo daquele posicionamento jurídico adotado no voto condutor que, em se tratando de roubo, assalto a mão armada, como é o caso em comento, praticados por meliantes armados, trata-se de fato que não pode ser imputado à apelante, mas decorre unicamente de culpa exclusiva de terceiros e que, portanto, configura-se força maior e, em face disto, apta a excluir a responsabilidade do dever de indenização. Isto porque, segundo penso, a pratica de atos violentos por criminosos, que, sequer o Estado logra evitar aos cidadãos, não poderia ser afastado a por qualquer medida de cautela por parte da apelante.

No caso em espécie, dentro de análise conjuntural dos fatos acontecidos, não verifiquei omissão voluntária, negligência ou imperícia, condição indispensável para obrigação de indenizar, dentro da exigência palmar consubstanciada pelo art. 186 do Código Civil Brasileiro, não se tratando o caso de aplicação da responsabilidade civil objetiva, não se tratando de relação de consumo, como conceituado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Trata-se, portando, de força maior que, na dicção do parágrafo único, do art. 393 do CC, assim resta conceituado:
‘O caso fortuito ou força maior verifica-se no fato necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir’.

É o caso em apreço e, portanto, ressai o ‘caput’ do citado dispositivo substantivo civil. -
O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior,s expressamente, não e houver por eles responsabilizado
.

Desta forma, em pese estar materializado o dano, não residindo nexo de causalidade, não se verifica, por consequência, em relação à apelante, a obrigação de qualquer composição, respeitando o posicionamento adotado pela conspícua relatora.

A propósito do assunto, já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul:

‘ASSALTO A MÃO ARMADA – FATO DE TERCEIRO – FORÇA MAIOR. Indenização por danos morais em face de desapossamento de veículo em estacionamento de campus universitário. Inevitabilidade da Ocorrência. Fato de Terceiro. Excludente de responsabilidade civil. Sentença de procedência reformada. (Apelação Cível n. 70052725587, Décima Câmara Cível, relator Des. JORGE ALBERTO SCHREINER PESTANA, julgado em 28/02/2013, fonte
www.tjrs.jus.br)
’.

‘ASSALTO A MÃO ARMADA. Impossibilidade de se responsabilizar a recorrida pela indenização equivalente ao valor do veículo. Ausência de obrigação de impedir o roubo do veículo. Situação que rompe a relação de causalidade. Fato de terceiro que equipara a força maior. Modalidade de estabelecimento que não tem obrigação de manter segurança a seus clientes ou patrimônio destes. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Recurso Desprovido. (Recurso Cível n. 71005684576, Turma Recursal Provisória, Turmas Recursais. Relator Juiz LUCAS MALTEZ KACHINY, julgado em 22/08/2016, fonte www.tjrs.jus.br)’.

Mudando o que deve ser mudado na espécie, assim posicionou o colendo Superior Tribunal de Justiça:

‘RESPONSABILIDADE CIVIL – CONTRATO DE TRANSPORTE – ASSALTO A MÃO ARMADA – FORÇA MAIOR – PRECEDENTES DA CORTE. 1. A Segunda Seção desta Corte já decidiu que: ‘constitui causa excludente da responsabilidade civil da empresa transportadora o fato inteiramente estranho ao transporte em si, como é o assalto ocorrido no interior do coletivo. (Recurso Especial n. 435.865-RJ, julgado em 12/05/2003, Relator Ministro BARROS MONTEIRO)’.

'AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO À MÃO ARMADA OCORRIDO NAS DEPENDÊNCIAS DE ESTACIONAMENTO MANTIDO POR ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CASO FORTUITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o roubo à mão armada ocorrido nas dependências de estacionamento mantido por estabelecimento comercial não configura caso fortuito apto a afastar o dever de indenizar. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.' (AgRg no AREsp 840.534/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/3/2016, DJe 13/4/2016)’.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso e lhe dou provimento para, em consequência, JULGAR IMPROCEDENTE a ação e condenar o autor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Se estiver litigando sob o pálio da justiça gratuita, aplicar-se-á, na espécie o § 5o, do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020